Tribunal: TJES
Processo: 5008162-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008162-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO LISBOA CORREA registrado(a) civilmente como RODRIGO LISBOA CORREA

AGRAVADO: ESPACO OCIO CRIATIVO COMUNICACAO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE CONTEÚDO JORNALISTICO DO AR. LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR E CRITICAR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação e sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. A liberdade de imprensa, ainda que não constitua um direito absoluto, não permite a rotina da censura, sendo admitida a medida extrema da limitação do direito apenas quando demonstrado que o conteúdo ultrapassa o objetivo de informar, mesmo com crítica, com nítido propósito de atingir a honra do indivíduo;

3. As matérias objeto da irresignação do agravante reportam manifestação de dois dos investigados, que apontaram ao agravante a participação do suposto esquema, não havendo por parte do jornalista qualquer manifestação direta e pessoal de crítica a alguma das partes, limitando-se a informar o objeto e desenvolvimento do inquérito policial;

4. Prejudicado o agravo interno. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº. 5008162-60.2024.8.8.08.0000

Agravante: Rodrigo Lisbôa Corrêa

Agravados: Espaço Ocio Criativo Comunicação Ltda – ME e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Rodrigo Lisbôa Corrêa contra decisão (Id 8767679) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Cível de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação ordinária que move contra Espaço Ócio Criativo Comunicação Ltda. - ME, Paulo Marcelo Paranhos Retto de Queiroz, Gilberto Wagner Antunes Lopes e Welter José da Costa.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) o portal de notícia “realidade capixaba”, gerido pela empresa Espaço Ocio Criativo Comunicação Ltda., de propriedade do agravado Paulo Marcelo Paranhos Retto de Queiroz, veiculou duas matérias em que os demais agravados proferiram acusações graves, sem lastro probatório, afetando sua honra e imagem; (b) o periódico deu espaço indevidamente a Gilberto Wagner Antunes Lopes, que é foragido da justiça, contra quem tem, inclusive, representação criminal; (c) as acusações foram articuladas pelos dois entrevistados, que tem ligações conhecidas, para lhe atingir; (d) as notícias tiveram grande repercussão social, inclusive espalhadas por aplicativo de mensagem, afetando sua credibilidade enquanto Procurador Municipal.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 8788644).

Agravo interno pleiteando a análise colegiada da pretensão liminar (Id 8820465).

Contrarrazões ao agravo de instrumento sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 9179227)

Contrarrazões ao agravo interno (Id 9238075

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para retirada de conteúdo publicado em portal de notícias vinculados às partes recorridas.

Para tanto, sustenta o recorrente que (a) o portal de notícia “realidade capixaba”, gerido pela empresa Espaço Ocio Criativo Comunicação Ltda., de propriedade do agravado Paulo Marcelo Paranhos Retto de Queiroz, veiculou duas matérias em que os demais agravados proferiram acusações graves, sem lastro probatório, afetando sua honra e imagem; (b) o periódico deu espaço indevidamente a Gilberto Wagner Antunes Lopes, que é foragido da justiça, contra quem tem, inclusive, representação criminal; (c) as acusações foram articuladas pelos dois entrevistados, que tem ligações conhecidas, para lhe atingir; (d) as notícias tiveram grande repercussão social, inclusive espalhadas por aplicativo de mensagem, afetando sua credibilidade enquanto Procurador Municipal.

De plano, deve ser consignado que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação e sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

A liberdade de imprensa, ainda que não constitua um direito absoluto, não permite a rotina da censura, sendo admitida a medida extrema da limitação do direito apenas quando demonstrado que o conteúdo ultrapassa o objetivo de informar, mesmo com crítica, com nítido propósito de atingir a honra do indivíduo.

A propósito, o Ministro Luiz Fux, na relatoria da Reclamação 55.776/RS, ao se reportar à ADPF 130, consigna que “
o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, na hipótese de eventual conflito entre o direito à liberdade de imprensa (liberdade de informação jornalística) e os direitos da personalidade, o primeiro, enquanto pré-condição da manutenção do próprio regime democrático, há de preponderar no momento inicial, de modo a impedir a aposição de censura prévia a quaisquer conteúdos ou opiniões que possam ter, ainda que indireta e remotamente, interesse público. A tutela dos direitos da personalidade pelo Poder Judiciário em casos que tais há de se dar a posteriori, mediante a garantia de direito de resposta e de eventual responsabilização penal e civil decorrente de abusos”
.

No caso concreto, conforme veiculado em diversas mídias, houve instauração de procedimento pela Polícia Civil para apurar suposto caso de desvio de recursos públicos da Prefeitura de Presidente Kennedy, em que são investigados empresários e servidores do respectivo município.

As matérias objeto da irresignação do agravante, por seu turno, reporta manifestação de dois dos investigados, que apontaram ao agravante a participação do alegado esquema, não havendo por parte do jornalista qualquer manifestação direta e pessoal de crítica a alguma das partes, limitando-se a informar o objeto e desenvolvimento do inquérito policial.

Assim, não se vislumbrando elementos aptos a indicar pretensão específica de atingir a honra do recorrente, notadamente mediante informações descontextualizadas ou distorcidas, não se fundamenta nesta oportunidade a pretensão de exclusão das informações do portal jornalístico.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou o TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. DESCABIMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A Constituição Federal assegura que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença” (art. 5º, IX). Entretanto, toda publicação deve ser realizada com compromisso e delimitação na responsabilidade, a qual vai ser imputada diante de condutas que extrapolem limites, prejudicando terceiros, consoante expressamente autorizado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 2. A existência de conflito de interesses, ambos guarnecidos pela proteção constitucional, leva à ponderação dos princípios. 3. Nesse sentido, deve-se observar a matéria em cada caso, onde essa não deve se enquadrar como lesão ao direito da personalidade. Ou seja, quando a reportagem se atém a narrar fatos, ou mesmo criticar, dentro de parâmetros razoáveis, a fim de informar o público (conforme art. 27 da Lei nº 5250/67, Lei de Imprensa), seus atos serão lícitos, reveladores de sua liberdade de informar os fatos de interesse público. 4. In casu, o que constata-se é que as notícias divulgadas foram baseadas em fatos de relevante interesse público e de repercussão social, onde não há propagação do rosto do agravado e nem mesmo de seu nome. Deste modo, não há razão para suspender a veiculação das reportagens, uma vez que não há demonstração de abuso do direito de informação por parte da empresa agravante. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5003352-76.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de julgamento: 23/11/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.